Tribunal: TJSP
Processo: 2049131-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
'Habeas corpus' – Roubo majorado consumado – Concurso de Agentes – Grave ameaça – Restrição de liberdade das vítimas - Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.